Tribunal: TJDFT
Processo: 0733142-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0733142-18.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A., PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados, em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator